Tribunal: STF
Processo: RE 140230
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: - Servidor público. Aposentadoria.
Acréscimo de dois  quintos, para esse fim, ao tempo de
serviço prestado em atividades de  necrópsia e identificação
de cadáveres (art. 1º, I, b, da Lei nº 2.455-54 do  Estado
do Rio Grande do Sul).
           Redução indireta de tempo de serviço adversa à
prescrição constante  do art. 103 da Constituição de 1967
(Emenda nº 1-69), que subordinava a tal  exceção, à
existência de lei complementar de iniciativa do Presidente
da  República.